Tribunal: TJMT
Processo: 1005049-51.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005049-51.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MARCOS CARDOSO RAMOS - CPF: 001.723.351-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY REZENDE DA SILVA - CPF: 045.320.031-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DA SILVA ROCHA - CPF: 033.022.161-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13º, do Código Penal), com fundamento na Lei Maria da Penha. O apelante sustenta a inexistência de provas suficientes e a configuração de legítima defesa, pleiteando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (
ii
) verificar se é cabível o reconhecimento da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, prestada em sede policial, assume especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e depoimentos testemunhais.

O laudo pericial confirmou a existência de múltiplas lesões corporais de natureza contusa, em diferentes estágios evolutivos, compatíveis com o relato da vítima e indicativas de agressões reiteradas.

O depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência confirmou as lesões e o estado emocional da vítima, reforçando a credibilidade da narrativa acusatória.

A ausência de oitiva judicial da vítima não compromete a validade da condenação, haja vista a existência de provas corroborativas suficientes.

A tese defensiva de legítima defesa não prospera, pois inexiste qualquer elemento que comprove agressão prévia ou iminente por parte da vítima, sendo ônus do réu provar tal excludente, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório revela-se coeso e harmônico, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais, possui especial relevância e é suficiente para sustentar a condenação nos crimes de violência doméstica e familiar. 2. A ausência de oitiva judicial da vítima não inviabiliza a condenação quando presente um conjunto probatório coeso e harmônico. 3. A tese de legítima defesa não se sustenta quando desprovida de elementos probatórios que a confirmem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso I; CP,
arts
. 129, §13º, 59, 61, II, “f”, e 65, III, “d”; CPP,
arts
. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.8.2023; TJMT,
ApCrim
n. 1030553-89.2021.8.11.0003, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 8.10.2024; TJMT,
ApCrim
n. 1010492-67.2022.8.11.0006, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
WELLINGTON MARCOS CARDOSO RAMOS
em face da sentença condenatória
prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, registrada sob ID nº 184869182, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal, combinado com as disposições protetivas da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto

(
Id.
284556433
)
.

O
apelante

pleiteia a
absolvição sob
alega
ção de
ter
agi
do
em legítima defesa ao repelir uma agressão injusta da vítima
Beatriz da Silva Rocha

e por
não have
r
provas da existência do fato delituoso suficientes para sua condenação
,
especialmente pela ausência de oitiva judicial da vítima e pela fragilidade do conjunto probatório, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo

(I
d.

284556435
)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório formado pelos depoimentos da vítima na fase policial, pelo testemunho judicial do policial militar que atendeu a ocorrência, e pelo laudo pericial comprova de maneira irrefutável a autoria e a materialidade delitiva
(
I
d.
284556438
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso,

mantendo-se inalterada a sentença condenatória
,
sob entendimento
assim sumariado
(
I
d.
286452878
)
:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição – Descabimento – provas dos autos são fortes e uníssonas no sentido de comprovar que as lesões sofridas pela vítima, foram ocasionadas pela ação violenta do Apelante. Palavra da vítima em sede policial é confirmada em juízo e por outros elementos. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
”
.

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e defiro o processamento.

Tem-se no caso concreto que o recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 129, §13º, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006, em razão dos fatos narrados na inicial acusatória,

quais sejam
(
I
d.
284555929
)
:

Fato 01 – Lesão Corporal

Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/09/2021, por volta das 10h45min, no estabelecimento comercial de hospedagem Hotel Gil, localizado na BR 174, bairro Residencial Valdemar Bitencourt, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado WELLINGTON MARCOS CARDOSO RAMOS, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Beatriz da Silva Rocha, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 67069941), Boletim de Ocorrência (ID 67069944), Termo de Declarações (ID 67069949), Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 67069951), e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ameaça

Consta também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado WELLINGTON MARCOS CARDOSO RAMOS, com consciência e vontade, ameaçou sua companheira Beatriz da Silva Rocha, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 67069941), Boletim de Ocorrência (ID 67069944), Termo de Representação Criminal (ID 67069952), Termo de Declarações (ID 67069949), e demais documentos coligidos aos autos.

A denúncia oferecida descreve que o acusado conviveu maritalmente com a vítima, Beatriz da Silva Rocha, por aproximadamente seis anos,
período durante o qual reiteradamente a agredia física e psicologicamente. Em 07 de setembro de 2021, após ofensas verbais à vítima, o réu a enforcou, imobilizou com o joelho sobre o pescoço, desferiu socos e proferiu ameaças de morte, tendo os fatos ocorrido no Hotel Gil, local onde o casal estava hospedado. A materialidade das lesões foi confirmada pelo laudo pericial, e o acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após intervenção motivada por denúncias de terceiros
(recepcionista do Hotel Gil)
.

A
pós regular instrução processual, foi julgada
parcialmente
procedente a denúncia,
em que houve extinção da punibilidade pela prescrição

com
relação ao crime de ameaça, mas

restou
condenad
o
pela prática do delito
de lesão corporal praticada contra a mulher (
previsto no art. 129, §
13
º,

do Código Penal
)
, conforme detalhado na sentença, da seguinte forma:

(...) III -
DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
WELLINGTON MARCOS CARDOSO RAMOS
como incurso nas sanções do artigo129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário a espécie. O acusado não possui
antecedentes criminais
, passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, embora reprováveis, não serão valorados negativamente. As
circunstâncias
assumiram caráter relevante, na medida em que o acusado
encontrava-se
alterado pelo uso de bebida alcoólica e uso de entorpecentes, merecendo
valoração negativa
. No que tange às
consequências
do crime, não foge a orbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Em que pese a recente jurisprudência do STJ (videInformativo nº 775, de 23/05/2023), não se aplica a agravante disposta no artigo 61, inc. II, “f”, do Código Penal, eis que o próprio tipo qualificado do artigo 129, § 13, do Código Penal já abarca esta circunstância. Desta forma, configurar-se-iabis in idem.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal), mormente o réu tenha
valido-se
de confissão qualificada, de forma que resta obstado o reconhecimento desta atenuante (videSTF, Revisão Criminal nº 5.548, DJ 29/11/2024).

Assim sendo, mantenho a pena-intermediária no patamar da pena-base
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausentes majorantes ou minorantes aplicáveis ao caso concreto.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

D) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em
REGIME ABERTO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

Deixo de realizar eventual detração penal, pois não alterará o regime inicial de pena.

O réu poderá recorrer em liberdade.

E) Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ.

(...
).

A insurgência defensiva está fundada, nuclearmente, na alegação de insuficiência probatória, sustentando que, em virtude da não oitiva judicial da vítima, a condenação não poderia subsistir.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

a
) Do pleito absolutório.

Inicialmente, convém salientar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque, por sua própria natureza, tais delitos ocorrem na clandestinidade, usualmente sem testemunhas presenciais, mas, no caso o fato delituoso [lesões corporais] está materializado em laudo pericial e quanto
a ameaça velada na palavra da vítima.

Com efeito ao segundo crime a autoria e materialidade a conformação é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que reconhecem a necessidade de conferir especial valoração à narrativa da vítima, quando
esta
se apresenta coerente, harmônica e em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art.
386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas. (...)”. (N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

“Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de se emprestar especial relevância à palavra da vítima. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando comprovado nos autos a materialidade e autoria do fato atribuído ao agente, especialmente se a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida”. (N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reanálise da dosimetria penal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da incidência da agravante prevista no art. 61, II, "e", do CP.

II. Questão em discussão

3. Verificar se há provas suficientes para a condenação ou se deve ser reconhecida a tese absolutória de insuficiência probatória.

4. Avalia-se a adequação da dosimetria penal, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e dos motivos do crime, e à incidência de agravantes.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos da vítima e demais elementos de prova constantes dos autos. A palavra da vítima, corroborada por outros meios probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência.

(...)

Tese de julgamento: "1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros meios de prova, possui especial relevância probatória. (...) (N.U 0004014-51.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA .
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA
N .
83 DO STJ). 1
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
" (
AgRg
no
AREsp
n. 2 .285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 18/8/2023). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2024) – Destacamos.

No caso sub examine, a vítima, em seu depoimento colhido em sede policial, relatou minuciosamente as agressões perpetradas pelo réu, descrevendo a dinâmica dos fatos, os insultos proferidos e as ameaças de morte
, como se extrai do depoimento:

“(...)
QUE o casal residia em uma residência alugada, contudo deixaram de pagar o aluguel e tiveram que sair do local; QUE há aproximadamente três dias atrás foram para o HOTEL GIL, local onde ficariam até conseguir outra casa; QUE o casal não tem filhos; QUE a declarante relatar sofrer violência doméstica já há muito tempo; QUE a declarante é constantemente agredida fisicamente, ameaçada e humilhada por WELLINGTON; QUE a declarante esclarece que nunca registrou ocorrência pois WELLINGTON diz que sua família tem dinheiro e ele paga fiança para sair; QUE diz ainda que se for preso, quando sair vai atrás da filha da declarante que mora nesta cidade e vai consumir com ela; QUE WELLINGTON é usuário de drogas, de vários tipos e quando faz uso fica muito agressivo; QUE a declarante
informa ter várias lesões e marcas pelo corpo, decorrentes de agressões que sofre constantemente; QUE na data de hoje WELLINGTON passou a ofender a declarante

dizendo: PRA TE COMER TEM QUE SER NO ESCURO, VOCÊ É FEIA DEMAIS; QUE então passou a enforcar a declarante e a joga-la contra o buraco da cama que é feita de tijolo; QUE WELLINGTON colocou o joelho no pescoço da declarante e começou a apertar, dizendo: EU VOU TE MATAR, ENROLAR NO LENÇOL E COLOCAR FOGO, DEPOIS TE JOGO DEBAIXO DA CAMA; QUE WELLINGTON fez isso por três vezes; QUE a declarante gritou por socorro, sendo que WELLINGTON dizia CALA A BOCA SENÃO TE MATO; QUE passado um tempo policiais militares chegaram no local, tendo a declarante conseguir abrir a porta; QUE WELLINGTON foi detido e encaminhado ao Batalhão PM para confecção do boletim; QUE a declarante apresenta lesões diversas pelo corpo; QUE a declarante deseja representar em desfavor de WELLINGTON pelos crimes cometidos pelo mesmo; QUE solicita medidas protetivas;
(...)”

Importante destacar que
Beatriz
afirmou ser reiteradamente vítima de agressões físicas e psicológicas por parte do réu, bem como que, na data dos fatos, ele a imobilizou com o joelho sobre o pescoço, proferiu ameaças e desferiu socos, causando-lhe diversas lesões corporais.

O relato da vítima encontra robusta corroboração no depoimento do policial militar Wesley Rezende da Silva, que atendeu à ocorrência e, tanto na esfera policial quanto judicial, confirmou que a vítima apresentava lesões visíveis e relatou ter sido agredida pelo apelante. Ainda, referiu-se à presença de escoriações nos braços e pescoço da vítima, consistentes com o relato do ato agressivo.

Por outro lado, o laudo pericial, constante nos autos sob I
d.

28455588
4
, atestou expressamente a presença de múltiplas lesões corporais de natureza contusa, em diferentes estágios de evolução, algumas de caráter recente e outras não recentes, circunstância que corrobora a alegação da vítima de que as agressões eram reiteradas. Dentre as lesões identificadas constam escoriações lineares, equimoses difusas e lesões contusas em diversas partes do corpo, configurando-se prova técnico-científica idônea da materialidade delitiva.

Consta ainda do Boletim de Ocorrência (Id.
284555864
), a descrição do ocorrido, a saber:

“
NESTA DATA, POR VOLTA DAS 10H45MIN, A POLÍCIA MILITAR EM PONTES E LACERDA RECEBEU A NOTÍCIA-CRIME VIA COPOM
POR MEIO DA RECEPCIONISTA DO HOTEL GIL NA QUAL INFORMAVA QUE A VÍTIMA HAVIA SOLICITADA A PRESENÇA POLICIAL NAQUELE LOCAL UMA VEZ QUE ESTARIA SENDO AGREDIDA PELO SEU AMÁSIO
. A GU PM COMPOSTA PELO 1º TEN PM OLIVEIRA E O SD PM REZENDE
DESLOCOU ATÉ O LOCAL MENCIONADO E EM CONTATO COM A VÍTIMA BEATRIZ DA SILVA ROCHA, 42, ESTA JÁ VEM TENDO DISCUSSÕES HÁ DIAS COM O SEU AMÁSIO WELLINGTON MARCOS CARDOSO RAMOS, 38, E
NESTA DATA, EM NOVA DISCUSSÃO, ELE ESGANOU-A COM AMBAS AS MÃOS PRODUZINDO LESÕES LEVES EM SEU PESCOÇO. EM SEGUIDA, IMOBILIZOU-A COM OS JOELHOS E DESFERIU UM SOCO QUE ATINGIU A FACE ESQUERDA DA VÍTIMA, CAUSANDO ALÍ UMA EQUIMOSE. EM VIRTUDE DESSA IMOBILIZAÇÃO, A VÍTIMA SOFRERA TAMBÉM ALGUMAS ESCORIAÇÕES LEVES EM SEUS ANTEBRAÇOS
. A VÍTIMA ALEGA INDA QUE SOFRERA AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS PELO SUSPEITO. ALÉM DISSO, CONFORME O RELATO DA VÍTIMA, DURANTE AS AGRESSÕES O SUSPEITO PROFERIA IMPRECAÇÕES CONTRA ELA, TAIS COMO: #- SUA DESGRAÇADA, VAGABUNDA, CADELA, SUA PAU NO
CÚ, ETC
#. A VÍTIMA AINDA APRESENTA HEMATOMAS EM SEU CORPO PROVENIENTES DE OUTRAS AGRESSÕES ANTERIORES. O SUSPEITO RECEBEU VOZ DE PRISÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, TODOS CAPITULADOS NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E VINCULADOS À LEI 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006.
” –
Destaques nossos.

À vista deste cenário, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal restou devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos,
mormente pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.
2845558
58), Boletim de ocorrência (Id.
284555864
), Laudo Pericial n.
410.1.02.2021.023798-01
(Id.
28455588
4), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais,
inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos e da responsabilidade penal do réu.

Cumpre consignar que a ausência da oitiva judicial da vítima não invalida o conjunto probatório, sobretudo quando há elementos outros aptos a formar um juízo de certeza sobre a autoria e a materialidade, como bem consignado pela magistrada de origem.

Como se sabe, embora o art. 155 do Código de Processo Penal vete a condenação exclusivamente com base em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, admite-se sua valoração quando corroborados por provas judicializadas, como ocorreu no caso em apreço, em que o depoimento do policial militar e o laudo pericial dão suporte e credibilidade às declarações da vítima.

De igual modo, o interrogatório do acusado, que confessou a discussão com a vítima, motivada pelo consumo de drogas e álcool, embora tenha negado
todas
as agressões físicas, demonstra a plausibilidade da dinâmica fática descrita pela vítima, ainda mais diante das lesões constatadas e da pronta intervenção policial.

Consta do depoimento do apelante
(Id.
2845558
96):

“(...)
QUE o interrogado convive com a pessoa de BEATRIZ DA SILVA ROCHA há aproximadamente sete anos; QUE o casal não possui filhos; QUE o casal residia anteriormente em NOVA LACERDA, tendo se mudado para esta cidade em janeiro deste ano; QUE o casal faz uso de droga do tipo PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE o interrogado trabalha como soldador e faz bicos como pintor; QUE o casal estava morando em uma casa alugada nesta cidade, contudo por iniciativa de BEATRIZ resolveram sair do local; QUE então foram para o HOTEL GIL, onde estavam hospedados desde a
ultima
sexta-feira; QUE a intenção era ficar no hotel até conseguir outra casa; QUE na data de ontem, por volta das 21:00 horas o casal começou a fazer uso de entorpecente; QUE inicialmente estavam usando na rua, contudo conforme foi ficando tarde, voltaram para o hotel; QUE no hotel continuaram a usar droga; QUE em determinado momento BEATRIZ passou a dizer que o interrogado estava conversando com outra pessoa, isso pela janela do quarto; QUE então iniciou-se uma discussão entre o casal, a qual evoluiu para agressões físicas; QUE
o interrogado alega ter machucado nos braços decorrente de agressões que sofreu de BEATRIZ
; QUE o casal passou a noite acordado fazendo uso de droga; QUE pela manhã iniciou-se outra confusão;
QUE o interrogado nega ter enforcado BEATRIZ; QUE somente a derrubou no chão, momento em que a mesma bateu a cabeça
; QUE o casal ainda estava brigando quando a PM chegou no local
(...)”.
Destaquei.

No caso dos autos, a tese de legítima defesa d
o
apelante não se sustenta
, pois em que pese a alegação do réu de ter sido agredido, c
onforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Assim, ao alegar uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o acusado assume o ônus da prova.

Contudo, meras alegações desprovidas de qualquer elemento probatório carecem de credibilidade, especialmente quando as demais provas apontam para um fato diverso.

Em consonância com a jurisprudência, o julgado a seguir demonstra que a tese de legítima defesa não se sustenta quando inexistem elementos probatórios que indiquem a ocorrência de agressão, real ou iminente, por parte da vítima
, que no caso em debate, não empreendeu violência em sua conduta,
in

verbis
:

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Lesão Corporal em Contexto de Violência Doméstica. Desprovimento. prequestionamento. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra a sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT, que condenou o apelante à pena de 3 meses e 15 dias de detenção em regime aberto por lesão corporal (art. 129, § 9º, CP). A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de legítima defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação suficiente
da materialidade e autoria das lesões, e (
ii
) se é possível o reconhecimento de legítima defesa por parte do réu, frente às alegações de agressões mútuas (
iii
) se foram observadas as garantias legais, constitucionais e processuais para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. As provas documentais e periciais, como o boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, e depoimentos da vítima são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime. 4.
A tese de legítima defesa não se sustenta, tendo em vista a ausência de provas que demonstrem lesões no réu ou agressões proporcionais por parte da vítima.
(...)
(...) (N.U 1017205-81.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO E LESÃO CORPORAL LEVE (...) AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPERTINÊNCIA – AÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE – HIPOTÉTICA SITUAÇÃO DE REPELIR INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE DESPROVIDA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.(...)
Tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientemente seguras, indicando que o apelante, mediante ação voluntária, agrediu o ofendido, causando as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal, descabe cogitar em legítima defesa putativa, mormente porque nenhum elemento probatório dos autos aponta qualquer indício a respeito de eventual agressão iminente, por parte do ofendido
. (...)”. (N.U 0001002-95.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO

SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022)
–
Destacamos.

Ademais, revela-se inaceitável a tese defensiva de insuficiência
de provas
, haja vista que o conjunto probatório está constituído de forma coesa, harmônica e suficiente para respaldar o decreto condenatório, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações seguras prestadas pela vítima,
ainda que apenas na fase inquisitória, corroborada pelo Laudo Pericial
e fotos
que demonstr
am
claramente as lesões sofridas e depoimentos testemunhais
.

Como exposto supra, é
cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância,
mormente quando harmônica, coesa e
confirmada por laudo pericial de lesão corporal, como ocorre no caso dos autos
.

Assim, não merecem acolhida as teses de absolvição sustentadas pela defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante (presença de provas suficientes nos autos), bem como para afastar a alegação de legítima defesa
, uma vez que o apelante, conforme verificado,
utilizou de agressividade e força muito superior à da ofendida. Logo, não há que se falar
em absolvição por excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

WELLINGTON MARCOS CARDOSO RAMOS
,
mantendo-se, em sua integralidade, a respeitável sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025